Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011 Embargante(s): LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA E INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA Embargado(s): MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO E OS MESMOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. e INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra acórdão de ID 14446263, que julgou apelação interposta em cumprimento de sentença em que contendem. De acordo com as razões recursais, a embargante Incorporação Garden Ltda., com nítido interesse modificativo, pede que seja afastada a solidariedade para que a ré LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. arque integralmente com o pagamento da condenação, sob a alegação de nulidade absoluta e violação ao devido processo legal (ID 14788542). De acordo com o despacho de ID 15052172, somente o apelado MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 16007719). Os patronos da embargante LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. informam a notificação extrajudicial de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 14637082), bem como o substabelecimento sem reservas a outro advogado constante na procuração, RODOLFO MACEDO MONTENEGRO, OAB/GO no 26.496, e requerem a “urgente exclusão” dos autos e das publicações dos seus nomes e “imediata inclusão” do nome do referido advogado. (ID 14637076). É o relatório. Dentro deste contexto, retifique-se a autuação para excluir os advogados CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF no 14.294 e BRUNO DELA COLETA MACEDO OAB/DF no 32.313 das publicações relativas exclusivamente à INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, e incluir o patrono RODOLFO MACEDO MONTENEGRO, OAB/GO no 26.496, legalmente habilitado conforme procuração de ID 9040450. Intime-se, ainda, os subscritores dos embargos de declaração da Incorporação Garden Ltda., os advogados ALEX SILVA, OAB/GO no 32.520 e RICARDO BONIFÁCIO, OAB/GO no 34.945, para que regularizem a representação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Em seguida, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. e INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA., para responderem aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator